Tribunal: CARF
Processo: 11060.720780/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25 DA LEI No 8.212/91 APÓS A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI No 10.256/2001.
O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, declarou ser constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção (RE no 718.874).
SUBROGAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.720780/2016-95
ACÓRDÃO
2202-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NERI DO NASCIMENTO - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25
DA LEI No 8.212/91 APÓS A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI No
10.256/2001.
O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, declarou ser
"constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção" (RE
no 718.874).
SUBROGAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256/2001.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720780/2016-95
2
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
O presente processo tem por objeto Autos de Infração lavrados para apuração de
contribuições previdenciárias e contribuições destinadas ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR (contribuições incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção produtores rurais pessoas físicas, em relação às quais
a empresa adquirente fica subrogada, nos termos dos artigos 25, I e II, e 30, III e IV,
da Lei 8.212/91). Os valores totais apurados no Auto de Infração foram os
seguintes:
Auto de Infração relativo às contribuições previdenciárias (fls. 2 a 10):
Segundo consta no Relatório Fiscal (fls. 24 a 26), as bases de cálculo das
contribuições levantadas no Auto de Infração são os valores da comercialização de
produtos rurais adquiridos pela empresa junto a produtores rurais pessoas físicas,
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720780/2016-95
3
conforme consta na relação de Notas Fiscais de Entrada e na planilha discriminativa
anexadas ao lançamento (fls. 27 a 91).
A empresa adquiriu os referidos produtos mas não declarou os valores
correspondentes em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP e não recolheu os valores das contribuições previdenciárias devidas. A
empresa tomou ciência do Auto de Infração no dia 28/04/2016 (fls. 124) e
apresentou impugnação tempestiva no dia 26/05/2016 (fls. 129 a 141), alegando,
em síntese, que:
- O desconto do Funrural é questão discutida no Judiciário há vários anos, o que
causa instabilidade fiscal e jurídica às empresas que compram produtos rurais de
produtores pessoas físicas. Todos os frigoríficos gaúchos não descontam Funrural
dos produtores rurais desde 2010 e, desde sua abertura, a empresa trabalha na
mesma linha, pois caso contrário nenhum produtor de bovinos aceitaria ser seu
fornecedor. Por orientação dos órgãos de assessoramento, a empresa foi informada
de que o melhor seria não descontar nada do produtor rural pessoa física. Em
nenhum momento pensou que estaria entrando nessa tremenda furada fiscal, não
restando dúvida de que se o presente processo for julgado procedente a empresa
irá imediatamente à falência. A empresa está impugnando todo o lançamento, pois
não descontou nem reteve nenhum valor a título de Funrural de seus fornecedores.
Os valores descritos no relatório das notas fiscais de entrada não foram recolhidos
porque não foram descontados. Mais de 95% de suas compras dos anos de 2012 e
2013 não tiveram destaque de retenção de Funrural.
- A empresa atua desde 2012 e sustenta toda a localidade em que atua, gerando
mais de cem empregos diretos e igual quantidade de empregos indiretos. Sempre
procurou trabalhar dentro de sua possibilidade financeira, sobrevivendo à crise que
assola o país. No seu ramo de negócio são transacionadas somas vultosas de
compra e venda, trabalhando-se com margem menor do que os valores apontados
pela fiscalização. Se sobrasse para a empresa o valor de mais de cinco milhões de
reais em um ano de operação, ela seria o frigorífico mais rendoso do planeta. Os
valores apontados no lançamento, além de serem infundados juridicamente,
também são impagáveis financeiramente. Por isso, a atitude da empresa baseou-se
na certeza de que não há necessidade de desconto do Funrural, não tendo havido
qualquer tipo de sonegação ou diminuição de imposto pertencente à União.
- No julgamento do Recurso Extraordinário no 363.852, o Supremo Tribunal Federal
julgou inconstitucional a exigência de contribuição ao Funrural para pessoas físicas
determinada pelo art. 1o da Lei no 8.540/92, que alterou a Lei no 8.212/91, por
considerar que essa exação só poderia ter sido instituída por lei complementar. A
referida decisão desobrigou os recorrentes da retenção e do recolhimento da
contribuição em questão. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720780/2016-95
4
a repercussão geral desse tema no RE 596.177 e determinou a aplicação do
entendimento a todos os demais casos que tratam do mesmo tema. As pretensões
da União ficaram ainda mais dificultadas com o reconhecimento da repercussão
geral do RE 611.601, relativo à contribuição sobre a receita bruta da agroindústria.
Por fim, no RE 549.815 o STF ratificou que as alterações promovidas pela Lei
10.256/2001 continuam contrárias à Constituição e não tem força de reverter a
inconstitucionalidade da contribuição.
- A União promulgou a Lei no 10.256/2001, já sob a vigência da Emenda
Constitucional no 20/98, estabelecendo que o empregador rural pessoa física
contribuísse com um percentual sobre a receita bruta da comercialização de sua
produção. No entanto, o Tribunal Regional Federal da 4a Região, por meio de sua
Corte Especial, reconheceu, na Arguição de Inconstitucionalidade no
2008.70.16.000444-6, que a Lei no 10.256/2001 não instituiu validamente
contribuição social do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção. A Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da
4a Região confirmou esse entendimento no julgamento da Apelação Cível no
5000552- 77.2010.404.7210/SC. Existem vários mandados de segurança concedidos
para afastar a exigibilidade da contribuição de que trata o art. 25 da lei 8.212/91
para o impetrante que ostentar a qualidade de empregador rural pessoa física
(decisões em anexo). Por isso, a empresa entendeu que a não retenção da
contribuição está em consonância com a doutrina e jurisprudência incontestáveis
dos nossos tribunais superiores.
Ao final, com base nesses argumentos, a autuada apresentou os seguintes pedidos:
(a) o recebimento da impugnação e documentos anexos, bem como o seu
julgamento em conjunto com a apresentada no processo no 11060.720664/2016-
76; (b) a realização de diligência junto aos frigoríficos do Estado do Rio Grande do
Sul, para verificar se os mesmos estão recolhendo a contribuição previdenciária em
questão; (c) o reconhecimento da insubsistência do Auto de Infração, em face da
declaração de inconstitucionalidade da contribuição pelo Supremo Tribunal Federal;
(d) o cancelamento do Auto de Infração em razão do critério incorreto de apuração
das contribuições, visto que estas não foram retidas pela empresa; (e) redução da
multa de 75% para 20%, em face do caráter confiscatório e da falta de comprovação
de dolo da empresa; (f) o afastamento da aplicação da taxa Selic; (g) cancelamento
do Auto de Infração em razão da inexistência de capacidade financeira da empresa
para pagamento das contribuições exigidas; (h) a consideração das notas fiscais
como prova da condição de venda pelo CPF do Produtor Rural, o que demonstra a
falta de necessidade de retenção a título de Funrural.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720780/2016-95
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2012 a 31/12/2013
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADQUIRENTE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
A empresa que adquire produtos rurais junto a produtores rurais pessoas físicas é
obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre a receita bruta do produtor
rural, conforme previsto nos artigos 25, I e II, e 30, III e IV, da Lei 8.212/91.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INVIABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
É vedado à autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação, por motivo de
inconstitucionalidade, de leis, decretos e demais atos normativos devidamente
editados e publicados pelas autoridades competentes (art. 26- A do Decreto
70.235/72).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob as seguintes
alegações:
- que o STF desobrigou as empresas de recolher a contribuição previdenciária por
sub-rogação sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural de pessoas físicas, em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigo
1o da Lei no 8.540/92;
- que as alterações promovidas pela Lei no 10.256/2001 continuam contrárias à
Constituição Federal e que não teriam força de reverter a inconstitucionalidade
declarada pelo STF;
- que as contribuições previdenciárias não seriam devidas por não terem sido
descontadas dos produtores rurais;
- e que há vício insanável no lançamento fiscal, vez que foi adotado critério
incorreto na apuração do valor dos tributos por não terem sido levantados
individualmente e não terem sido por ele retidos.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720780/2016-95
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No presente caso, foi lavrado auto de infração para a cobrança de contribuições
previdenciárias do Recorrente por sub-rogação (FUNRURAL e SENAR), que é empresa individual de
responsabilidade limitada e adquiriu produção rural (gado de corte) de produtores rurais pessoas
físicas, conforme discriminado na planilha de fls. 59 a 91 (anexa ao auto de infração). Ademais, o
Recorrente não declarou as contribuições previdenciárias em GFIP.
O Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que não reteve os valores relativos
às contribuições previdenciárias dos produtores pessoas físicas e que por isso não teria a
obrigação de recolher tais valores aos cofres públicos. Ademais, defende que a incidência das
contribuições previdenciárias nessa hipótese foi declarada inconstitucional pelo STF por ocasião
do julgamento com repercussão geral do RE 363.856-MG e que as alterações promovidas pela Lei
10.256/2001 continuam contrárias à Constituição Federal.
Por fim, em seu pedido, o Recorrente alega haver vício insanável no lançamento
fiscal, que adotou critério incorreto na apuração do valor dos tributos por não terem sido
levantados individualmente e também não terem sido por ele retidos. Não vislumbro qualquer
vício no lançamento fiscal. O tributo foi devidamente apurado com base na receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, conforme legislação a seguir mencionada.
O Recorrente nada traz sobre a contribuição ao SENAR.
A cobrança das contribuições previdenciárias no presente processo tem como
fundamento legal o artigo 25 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 10.256/2001,
conforme abaixo transcrito:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 1997)
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 1997)
Já o art. 30, III e IV, da Lei no 8.212/91 prevê que a pessoa jurídica adquirente de
produção rural de pessoa física fica sub-rogada na obrigação de recolher tais contribuições
previdenciárias. Leia-se abaixo:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação
dada pela Lei no 8.620, de 1993)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720780/2016-95
7
(...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do
art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta
Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto
no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 1997)
O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria com repercussão geral e declarou ser
"constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção", conforme se vê na ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE
EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE
EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1. A
declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-
se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela
determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto
legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2. A
Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o
empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário
provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída
pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção. (RE 718874, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-
225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017)
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720780/2016-95
8
De acordo com o artigo 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634/2023, tal decisão é de observância obrigatória pelos Conselheiros deste Conselho. Á
época da apresentação do Recurso Voluntário, o referido julgamento pelo STF ainda não tinha
ocorrido. Por essa razão, o argumento de que alterações promovidas pela Lei no 10.256/2001
continuam contrárias à Constituição Federal não merece prosperar, tendo em vista a decisão com
repercussão geral proferida pelo STF, acima mencionada.
Ademais, qualquer argumento relativo à inconstitucionalidade de artigos legais não
pode ser analisado por este Conselho, que não é competente para se pronunciar sobre a matéria,
conforme dispõe a Súmula CARF no 2, no seguinte sentido: “[o] CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Ainda que se argumentasse que o STF não decidiu sobre a questão da sub-rogação,
importante mencionar que a Súmula CARF no 150, que afirma que “[a] inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001”. Nesse sentido é o acórdão no 2402-009.884, julgado em 11 de maio de 2021,
cuja ementa está abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA
FUNRURAL.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
LEI
N.o
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o
150. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa
física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou
denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora
rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao
desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão
para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720780/2016-95
9
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. Súmula CARF n.o 150. A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. Também incidem
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT, para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os
valores da comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição
de produtores rurais pessoas físicas.
Por fim, com relação ao argumento de que não houve retenção dos produtores
ruais pessoas físicas e que por isso não seria devido o recolhimento pelo Recorrente, muito bem
aduz a DRJ em sua decisão, com a qual eu concordo, adotando seus fundamentos como razão de
decidir nos termos do artigo 114, §12, do Regimento Interno do CARF:
Uma das alegações da defesa é a de que não foi efetuado o desconto ou a retenção
da contribuição do produtor rural. Esse argumento não prospera, pois nos termos
do artigo 30, III e IV, da Lei no 8.212/91 (acima transcritos), a obrigação de
recolhimento e a subrogação da empresa adquirente nas obrigações do produtor
rural pessoa física ocorre independentemente da ocorrência de retenção/desconto.
Por outro lado, conforme dispõe o § 5o os do art. 33 da Lei no 8.212/91, os
descontos legalmente autorizados presumem-se feitos, não sendo lícito à empresa
alegar omissão para se eximir do recolhimento:
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que estabelecem
a contribuição apurada, cabe esclarecer que as autoridades fiscais (no caso, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) exercem atividade de caráter vinculado,
na qual devem observar estritamente a legislação em vigor, sem apreciar a sua
constitucionalidade. Essa vinculação abrange inclusive os órgãos de julgamento
administrativo, conforme disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235/72, com a
redação dada pela Lei no 11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720780/2016-95
10
Os dispositivos legais que amparam os Autos de Infração lavrados estão em pleno
vigor e nunca foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal,
portanto não há que se falar em inconstitucionalidade. Nesse ponto, vale registrar
que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 363.852/MG
considerou inconstitucional apenas a redação anterior do art. 25 da Lei 8.212/91. A
redação atual, na qual se fundamenta o presente crédito tributário, foi dada pela
Lei 10.256/2001, editada já na vigência da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
(...)
A alegação de que a empresa não tem condições financeiras de arcar com o valor
dos Autos de Infração não pode ser levada em conta no presente julgamento.
Eventuais dificuldades econômicas do contribuinte não têm o condão de influir na
apuração do crédito tributário, pois inexiste previsão legal de que tal situação
acarrete anistia ou dispensa da obrigação de pagar tributos e penalidades
tributárias. Nesse ponto, vale lembrar que o art. 108, IV, do Código Tributário
Nacional, estabelece que a equidade pode ser utilizada pela autoridade tributária
apenas na ausência de disposição expressa sobre o assunto (o que não ocorre no
caso), e ainda assim, de acordo com o parágrafo segundo, sua utilização não poderá
resultar na dispensa de pagamento de tributo devido:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar
a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.807 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720780/2016-95
11

Fl. 339
DF CARF MF
Original